Tribunal: TJES
Processo: 5029065-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029065-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MARIA SIMARIA DE DEUS COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM TELEVISOR. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora, que julgou procedentes os pedidos da autora em razão de defeito apresentado em televisão adquirida em 08/08/2022. A consumidora alegou falha na imagem do aparelho após cerca de um ano de uso, tendo sido informada pela assistência técnica de que o produto estava fora da garantia, com orçamento de conserto estimado em R$ 4.000,00. Pleiteou reparação por danos morais e materiais. A sentença reconheceu o direito da autora à indenização. A fabricante recorreu, alegando ausência de responsabilidade, decadência do direito, inexistência de vício ou nexo causal, inexistência de provas de dano material e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora estaria fulminada pela decadência prevista no art. 26 do CDC, em razão da comunicação do defeito após o prazo de garantia; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da fabricante por defeito no produto e, em consequência, direito à reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ afasta a incidência do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC quando a causa de pedir se fundamenta em responsabilidade civil por ato ilícito, e não apenas em vício do produto, sendo aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

4.
A televisão foi adquirida em 08/08/2022 e o defeito comunicado em 05/09/2023, após o término do prazo total de garantia (legal e contratual), que perfaz 365 dias conforme informações disponíveis no site da própria fabricante.

5.
Não havendo nos autos comprovação de que a fabricante assumiu obrigação de garantia superior ao período informado, não se configura obrigação legal ou contratual de reparo do produto.

6.
A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito alegado, o que não ocorreu.

7.
A ausência de comprovação de ato ilícito e de nexo causal afasta a responsabilidade civil da fabricante, inviabilizando a condenação por danos materiais e morais.

8.
O mero descumprimento contratual, sem demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, não gera dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.
em face da r. sentença do evento 16582525, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de indenização por danos m
orais c/c danos materiais
” ajuizada por
MARIA SIMARIA DE DEUS COSTA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais juntadas no evento 16582526, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença merece reforma integral por ausência de responsabilidade da fabricante, tendo em vista que o produto se encontrava fora do prazo de garantia contratual e legal no momento da reclamação;
(II)
incide a decadência do direito da autora, uma vez que ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no art. 26 do CDC;
(III)
não restou configurado vício oculto ou defeito de fabricação, tampouco demonstrado nexo causal entre a conduta da empresa e o defeito alegado;
(IV)
a condenação por danos materiais carece de prova, pois a autora não apresentou comprovante de despesas ou de negativa formal da assistência técnica;
(V)
o dano moral não se configura, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, sem ofensa à dignidade da parte autora;
(VI)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é excessivo e deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(VII)
em caso de manutenção parcial da condenação, requer o reconhecimento de sucumbência recíproca e a fixação proporcional das verbas de sucumbência.

Na origem, a apelada
MARIA SIMARIA DE DEUS COSTA
ajuizou “
ação de indenização por danos morais c/c danos materiais
” em face da
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.
narrando que adquiriu televisão Smart TV 55” da marca LG em 08/08/2022, pelo valor de R$ 4.199,99 (quatro mil, cento e noventa e novo reais e noventa e nove centavos). Contudo, após cerca de um ano de uso, o aparelho teria apresentado defeitos na imagem.

Aduz a consumidora, na exordial, que buscou atendimento pela assistência técnica da requerida, que se recusou a realizar o reparo sob a alegação de que o produto estaria fora do prazo de garantia e apresentou orçamento de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para conserto.

Diante da negativa, a autora ingressou com a presente demanda, pleiteando a condenação da requeria ao pagamento de danos materiais e morais.

Inicialmente, embora a apelante invoque o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, inciso II, do CDC, verifica-se que a pretensão deduzida em juízo não se limita às medidas típicas de vício do produto (substituição, abatimento do preço ou redibição), mas envolve pedido de reparação por danos materiais e morais supostamente decorrentes de ilícito civil.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no entendimento de que “
Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil
” (AgInt no REsp n. 1.923.533/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Assim, tratando-se de pretensão indenizatória, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Considerando que a aquisição do produto ocorreu em 2022, o alegado defeito surgiu em 2023 e a ação foi ajuizada no mesmo ano, inexiste falar em prescrição ou decadência.

Superada a questão relativa à inexistência de decadência ou prescrição, quanto ao mérito da demanda, observa-se a televisão foi adquirida em 08/08/2022 (nota fiscal do evento 16582506), tendo a comunicação do defeito ocorrido apenas em 05/09/2023 (ordem de serviço do evento 16582507), sendo incontroverso nos autos que o televisor possuía garantia de um ano.

A controvérsia posta em deslinde cinge-se em analisar se a garantia legal de 90 (noventa) dias, estabelecida pelo art. 26, II do CDC, deveria ser acrescida à garantia oferecida pela fabricante ou se já estaria compreendida no prazo total informado a consumidora.

Nesse contexto, denota-se que não há nos autos qualquer documento que estabeleça condições específicas ou individualizadas da garantia complementar aplicáveis ao caso da autora. Por outro lado, consta informação disponibilizada no próprio sítio eletrônico da apelante no sentido de que “
Junto à garantia legal, a LG electronics fornece garantia complementar de 275 dias totalizando 365 dias para todos os seus produtos, exceto acessórios
”
1
.

Dessa forma, ausente prova em sentido contrário, deve prevalecer a informação geral fornecida pela fabricante, da qual se extrai que a garantia complementar divulgada possui duração de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, a qual, somada ao prazo de garantia legal, perfaz o período total de um ano.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - APARELHO DE TELEVISÃO - VÍCIO OCULTO - PRAZO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL EXPIRADO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Expirado o prazo de garantia (legal e contratual) é inadmissível a responsabilização do fornecedor e do fabricante. 2 . Incumbe a parte autora o ônus de provar a existência dos alegados vícios ocultos por envolverem fatos constitutivos do seu direito. (TJ-MG - AC: 02179457720148130231, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/09/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO . APARELHO CELULAR. PRODUTO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o recorrente, ora autor da presente demanda, em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos inaugurais, por entender que a garantia contratual já havia expirado quando da ocorrência do vício em seu aparelho celular . Pugnou ao final pelo conhecimento do seu recurso para que seja a sentença de primeiro grau reformada, julgando-se procedente o pedido de restituição do produto, bem como seja arbitrado um valor a título de indenização por danos morais. 2. Controvérsia que reside em verificar a obrigação da empresa recorrida quanto ao alegado vício existente no aparelho celular adquirido pela recorrente, e sua responsabilização na restituição da quantia paga. 3 . No caso dos autos, a parte autora argumentou que adquiriu um telefone celular, fabricado pela ré na data de 16/06/2015, sendo que ainda dentro do prazo da garantia contratual o mesmo apresentou defeito e foi encaminhado á assistência técnica competente. Disse que o mesmo lhe foi devolvido em 12/04/2016. Narra que em 16/07/2016 o mesmo novamente apresentou defeito e que ao solicitar reparo através do suporte da ré, obteve a resposta negativa da fabricante, sob argumento de que o produto se encontrava fora do prazo de garantia, tanto legal quanto contratual. 4 . Notando o feito, vê-se que a resolução da causa envolve as dicções do Código de Defesa do Consumidor. Entrementes, a restituição da quantia paga não pode ser acolhida, in casu. Em que pese a argumentação da parte autora de que o seu aparelho de celular adquirido apresentou vícios dentro da garantia legal, sugerindo que a mesma somente começa a correr após a vigência de um ano da garantia contratual, tal não prospera. 5 . Importa ressaltar que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, concernente na demonstração de que houve falha na prestação dos serviços. Tratando-se de produto defeituoso, seu conserto de forma gratuita sujeita-se ao prazo contratualmente estabelecido na garantia do produto, que no caso era de um ano (garantia legal e garantia contratual ? artigos 24 e 50 CDC). 6. Acresce-se que não enseja o dever de restituição do valor pago pelo produto, na medida em que os vícios restaram constatados e pugnada a sua solução, após o término do prazo de garantia . Sendo assim, impor à parte ré o adimplemento do valor, quando já expirado o prazo de garantia, é condená-la, de forma perpétua, à resolução de eventuais vícios apresentados pelo bem adquirido pelo consumidor, o que sequer é amparado pelas próprias normas protetivas do consumidor. 7. Com relação ao dano moral, por não haver conduta ilícita da recorrida, não há que se falar em dever de indenizar. 8 . Nestes termos, escorreita a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos vazados na inicial face a não comprovação da falha na prestação dos serviços, uma vez que o produto apresentou defeito após a sua garantia contratual e legal. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida por estes e seus próprios fundamentos . Fica o recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando desde já suspenso o seu pagamento eis que a mesma encontra-se sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil). (TJ-GO 52433272020168090007, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/10/2020)

Assim, considerando que o defeito foi comunicado após o transcurso integral do período de garantia, não há como imputar à apelante responsabilidade pelo vício apresentado, inexistindo obrigação legal ou contratual de realizar o reparo sem ônus.

Insta salientar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não desincumbe o consumidor de apresentar prova mínima do direito por ele alegado.

Não configurado o ato ilícito, inexiste suporte fático-jurídico para a condenação ao pagamento de danos materiais e danos extrapatrimoniais.

Aliás, quanto ao dano moral, ainda que assim não fosse, não haveria razão para manter a condenação imposta pelo juízo

a quo
, já que não há sequer indícios de que os fatos narrados pela autora lhe causaram dano de ordem extrapatrimonial, sendo certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), incidirem sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.lg.com/br/suporte/garantia/?srsltid=AfmBOor92Dia4qhHZJvQoeT1uDUyigtZMjmc1s_Fhov1H6MxlzWyMYBV>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.